Tribunal: TJMT
Processo: 1005654-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005654-36.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RIBEIRO BARBOSA - CPF: 026.894.261-70 (REQUERENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
“ERRO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO”
– PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PREMISSA DO TJMT – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO APLICADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – JULGADOS DO STF E DO STJ – REGISTRO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA RELATIVA AO FUNCIONAMENTO DE “BOCA DE FUMO” NA RESIDÊNCIA DO REQUERENTE – INSUFICIÊNCIA PARA INDUZIR DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – ARESTO DO TJMT – QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – ACÓRDÃOS DO STJ E DO TJMT – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – ACÓRDÃO DO TJMT – REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

“Aplicada a pena-base no mínimo legal, carece o revisionando de interesse de agir em pedido de reforma da sentença condenatória por exacerbação da pena-base.”
(TJMT, RvC 0033303-03.2015.8.11.0000)

A figura do tráfico privilegiado tem como base distinguir o traficante contumaz/profissional daquele iniciante na vida criminosa, de modo que para legitimar a não aplicação do redutor mostra-se essencial fundamentação concreta, corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos dispostos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, “
sob pena de desrespeito aos princípios da individualização da pena e fundamentação das decisões judiciais
” (STF, HC 178.018).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a negativa de incidência da minorante do tráfico privilegiado pressupõe motivação idônea, sendo insuficiente a mera afirmação de que não há causa especial de diminuição (HC 279.318/MS).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL No 1005654-36.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

REQUERENTE:

CARLOS ALBERTO RIBEIRO BARBOSA

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por CARLOS ALBERTO RIBEIRO BARBOSA em face de
sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 81144), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 - (fls. 50/70).

O requerente sustenta
“erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais e não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (fls. 3/15).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Redução da pena ao mínimo legal – Pena mínima aplicada – Inidoneidade da fundamentação que deixou de aplicar causa de diminuição do tráfico privilegiado – Dedicação a atividades criminosas – Residência do requerente funcionava como “boca de fumo” – Parecer pela improcedência da ação.”
(Wesley Sanches Lacerda, promotor de Justiça designado – fls. 84/87)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1o) e causa de pedir fundada em suposto erro/equívoco no apenamento do requerente (CPP, art. 626), cuja matéria não fora objeto de análise pelo Tribunal.

Consta da denúncia que:

“1o FATO

[...] no dia 02 de novembro de 2006, por volta das 06h20min, na residência situada na Rua Guanandias, n. 299, apartamento 03, bairro Jd. Imperial, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, os denunciados CARLOS ALBERTO RIBEIRO BARBOSA e SILVIO KLEIDSON QUEIS PEDROSO, agindo em concurso e previamente ajustados, um aderindo à vontade do outro, tinham em depósito, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cinquenta trouxinhas contendo aproximadamente 10 gramas de pasta-base de cocaína, conforme laudo de constatação provisório de f. 43 IP, cuja substância causa dependência física e psíquica. [...]

Segundo foi apurado, no dia dos fatos policiais civis realizavam uma operação para combater o comércio de entorpecentes nesta cidade de Sinop/MT e cumpriam diversos mandados de busca e apreensão expedidos por este Juízo Criminal.

Ao se deslocarem até o endereço do denunciado CARLOS, cujas investigações preliminares indicaram tratar-se de uma ‘boca de fumo’, os investigadores de polícia realizaram uma busca minuciosa, ocasião em que lograram êxito em localizar cinquenta trouxinhas de pasta base de cocaína acondicionadas dentro do tênis do denunciando SÍLVIO.

No local também foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos e celulares de origem desconhecida (Auto de Apreensão de f. 36), os quais possivelmente foram recebidos pelos denunciados SÍLVIO e CARLOS como pagamento pelo fornecimento de drogas a terceiras pessoas. [...]

Apurou-se, também, que os denunciados CARLOS e SILVIO agiam em concurso e vendiam substâncias entorpecentes nesta cidade de Sinop, e para tanto tinham em depósito na residência do primeiro cerca de cinquenta trouxinhas de cocaína devidamente embaladas e prontas para a comercialização.

Assim agindo, CARLOS ALBERTO RIBEIRO BARBOSA, conhecido por "BETO" encontra-se incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006, c.c. art. 29, do CP, e art. 12 da Lei n.o 10.826/03, e SÍLVIO KLEIDSON QUEIS PEDROSO encontra-se incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006, c.c. art. 29, do CP, razão pela qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra eles oferece a presente DENÚNCIA [...]”
(Januária Dorileo Bulhões, promotora de Justiça – fls. 24/28).

Em 24.6.2009, o Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop dosou as penas do tráfico de droga nos seguintes termos:

“[...] Dolo normal do tipo. Réu que não registra antecedentes criminais. Conduta social desconhecida. Personalidade deturpada, com certa tendência à prática de crimes. Os motivos estão relacionados ao desejo do lucro fácil à custa do vício alheio. As circunstâncias não o favorecem. As consequências do tráfico são danosas à sociedade, já que alimenta o vício e o tráfico odioso. Não se aplica o comportamento da vítima do tráfico, que é a sociedade.

Da análise dessas circunstâncias verifica-se um resultado um pouco desfavorável ao acusado, todavia, tendo em vista a sua primariedade formal, que é fator preponderante, aplico-lhe, pelo delito de tráfico de entorpecentes, a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, as quais, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou legais de aumento ou diminuição de pena, torno-as concretas e definitivas nesse patamar.

O cumprimento inicial da pena de reclusão será no regime fechado, conforme inteligência do art. 2°, § 1° da Lei 8.072/90. [...]”
(João Manoel Pereira Guerra, juiz de Direito – fls. 66)

O acórdão transitou em julgado no dia 2.10.2009, sem a interposição de recurso (fls.75).

Pois bem.

A pena-base do tráfico de drogas foi fixada no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Logo, inexiste interesse processual nesse ponto.

A propósito, destaca-se premissa deste e. Tribunal:

“Aplicada a pena-base no mínimo legal, carece o revisionando de interesse de agir em pedido de reforma da sentença condenatória por exacerbação da pena-base.”
(RvC 0033303-03.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 5.11.2015)

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, o Juízo singular limitou-se a asseverar que inexistiam causas de diminuição. Em outras palavras, não procedeu exame individualizado da conduta praticada pelo requerente, tampouco de eventual preenchimento dos requisitos dispostos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 [primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa].

A figura do tráfico privilegiado tem escopo distinguir o traficante contumaz/profissional daquele iniciante na vida criminosa, de modo que para legitimar a não aplicação do redutor mostra-se essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, “
sob pena de desrespeito aos princípios da individualização da pena e fundamentação das decisões judiciais
” (STF, HC 178.018 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 27.11.2019).

No mesmo sentido, o c. STJ firmou entendimento de que a negativa de incidência dessa minorante pressupõe motivação idônea, sendo insuficiente a mera afirmação de que não há causa especial de diminuição, “
in verbis
”:

“Verificado que, para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é necessário o adimplemento de requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e não integrar organização criminosa), a negativa de incidência da minorante reclama fundamentação idônea, não bastando a afirmação de que não há causa especial de diminuição de pena.”
(HC 279.318/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.12.2014)

Portanto, merece ser analisado o pedido por contingência da lei.

No caso, o requerente era primário à época do fato e não possuía ações penais em curso ou condenações por tráfico de drogas, a revelar traficância habitual, consoante se extrai do sítio eletrônico deste e. Tribunal (
www.tjmt.jus.br
) e do Sistema
Primus
.

O registro de informação anônima, relativa ao funcionamento de “boca de fumo” [ponto permanente de venda de droga] na residência do requerente, não se afigura suficiente, por si só, para induzir dedicação à atividade criminosa, sobretudo porque não foram realizadas diligências para aferir a frequência e forma de atuação (TJMT, Ap 111144/2017 – Primeira Câmara Criminal – 23.1.2018).

A quantidade de droga apreendida [10g de pasta-base de cocaína, divididas em 50 “trouxinhas”] também não permite deduzir traficância em larga escala ou envolvimento em organização/associação criminosa, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Nessa ótica, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do requerente (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).

Sopesada a comercialização de droga em residência, o concurso de pessoas voltado à traficância e a natureza altamente nociva da pasta-base de cocaína,
mostra-se recomendável a fixação do patamar de diminuição em 1/2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto (STJ, HC no 173.630/MG – Relator: Min. Jorge Mussi –22.5.2012).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4o, da lei 11.343/2006, limitando-o à fração de 1/2 (metade), diante da natureza do entorpecente apreendido [cocaína], que possui inequívoco poder destrutivo e viciante.”
(AP N.U 0002624-30.2015.8.11.0029 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1o.12.2019)

“Considerando a apreensão de pouco mais de 12g de pasta base de cocaína, [...] a redução da pena na fração máxima de 1⁄2 (metade) é medida que se impõe, com fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”
(AP N.U 0002608-05.2014.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 23.4.2021)

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do requerente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, considerada a inexistência de causas de aumento.

Enfim, a primariedade, ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos] e quantidade de droga apreendida [10g de pasta-base de cocaína] ensejam o estabelecimento do regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, ex vi do art. 66, V, ‘a’ da LEP, a critério do Juízo da Execução Penal (TJMT, AP N.U 0003161-23.2012.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.7.2018).

Com essas considerações,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar as penas do requerente a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo de pena e fixação do regime (SEEU 0005487-27.2009.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021